Tribunal: STJ
Processo: 0800749-25.2020.8.12.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896208 - MS(2025/0110001-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: WILLIAN TRAVAGIN BERTOLINI
ADVOGADA
: JOCIANE GOMES DE LIMA - MS010070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA
PREEXISTENTE. ÔNUS DA SEGURADORA DE REALIZAR
EXAMES PRÉVIOS OU COMPROVAR MÁ-FÉ. SÚMULA 609/STJ.
ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 422,
757, 765 E 766 DO CC. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO
DEMONSTRADA. REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVAS.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PELA ALÍNEA
7/STJ.
. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
C
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora contra
acórdão que manteve condenação ao pagamento da indenização
securitária, afastando a tese de doença preexistente e a má-fé do
segurado, bem como rejeitou embargos de declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC); (ii) o acórdão
violou os arts. 422, 757, 765 e 766 do CC ao reconhecer a ilicitude da
recusa por doença preexistente; (iii) é possível o conhecimento do
dissídio jurisprudencial.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo claro e suficiente, as teses centrais, ainda que
contrarie a pretensão da parte. A mera irresignação não configura
omissão ou contradição (arts. 489 e 1.022 do CPC).
4. A recusa da cobertura por doença preexistente exige que a
seguradora tenha exigido exames médicos antes da contratação ou
Documento eletrônico VDA54071472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ccb9c0ca-c36b-4718-8376-4ba54aae2803

demonstre, de forma inequívoca, a má-fé do segurado. Ausentes
esses requisitos, incide a
A revisão das premissas
Súmula 609/STJ.
sobre ausência de má-fé e inexistência de exames prévios demanda
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto probatório, atraindo
os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A inadmissão do recurso especial pela alínea
por incidência de
a
óbices sumulares prejudica o exame do dissídio pela alínea
quando
c
fundado na mesma tese jurídica.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ccb9c0ca-c36b-4718-8376-4ba54aae2803

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896208 - MS (2025/0110001-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: WILLIAN TRAVAGIN BERTOLINI
ADVOGADA
: JOCIANE GOMES DE LIMA - MS010070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA
PREEXISTENTE. ÔNUS DA SEGURADORA DE REALIZAR EXAMES
PRÉVIOS OU COMPROVAR MÁ-FÉ.
ARTS. 489, §
SÚMULA 609/STJ.
1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 422, 757, 765 E 766 DO
CC. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE
CLÁUSULAS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PELA ALÍNEA
. ANÁLISE PREJUDICADA.
C
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora contra acórdão
que manteve condenação ao pagamento da indenização securitária,
afastando a tese de doença preexistente e a má-fé do segurado, bem
como rejeitou embargos de declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC); (ii) o acórdão violou
os arts. 422, 757, 765 e 766 do CC ao reconhecer a ilicitude da recusa
por doença preexistente; (iii) é possível o conhecimento do dissídio
jurisprudencial.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo claro e suficiente, as teses centrais, ainda que
contrarie a pretensão da parte. A mera irresignação não configura
omissão ou contradição (arts. 489 e 1.022 do CPC).
4. A recusa da cobertura por doença preexistente exige que a
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

seguradora tenha exigido exames médicos antes da contratação ou
demonstre, de forma inequívoca, a má-fé do segurado. Ausentes esses
requisitos, incide a
A revisão das premissas sobre
Súmula 609/STJ.
ausência de má-fé e inexistência de exames prévios demanda reexame
de cláusulas contratuais e do conjunto probatório, atraindo os óbices
das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A inadmissão do recurso especial pela alínea
por incidência de
a
óbices sumulares prejudica o exame do dissídio pela alínea
quando
c
fundado na mesma tese jurídica.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ICATU SEGUROS S.A.
(ICATU) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DE VIDA – RECUSA DA SEGURADORA POR ALEGAR DOENÇA
PREEXISTENTE – INÉRCIA DA SEGURADORA EM EXIGIR
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO CONSUMIDOR NO
ATO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRECISA –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA QUANTO À
APLICAÇÃO DO IPC-A – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a
seguradora não pode recusar-se a indenizar o segurado/beneficiário sob
o argumento de ser este portador de doença preexistente quando da
celebração do contrato, se aceitou a proposta de adesão e deixou de
realizar prévios exames clínicos no segurado. Igualmente, conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero
inadimplemento contratual, via de regra, não é suficiente a caracterizar a
configuração de dano moral indenizável.
Tratando-se de indenização oriunda de contrato de seguro, o índice a
ser utilizado para a correção monetária dos valores devidos deve ser
aquele estabelecido em contrato. (e-STJ, fl. 857).

Os embargos de declaração de ICATU foram rejeitados (e-STJ, fls. 884-891).
Nas razões do agravo, ICATU apontou
evidente violação dos arts. 489, §
(1)
1o, IV, e 1.022, II, do CPC;
não incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ;
(2)
existência de dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 947-962).
(3)
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

Houve apresentação de contraminuta por WILLIAN TRAVAGIN BERTOLINI
(WILLIAN), pugnando pela manutenção da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 969-
976).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
O objetivo recursal consiste em definir se
houve violação dos arts. 489, §
(i)
1o, IV, e 1.022, II, do CPC;
houve violação dos arts. 422, 757, 765 e 766 do CC;
(ii)
(iii)
há dissídio jurisprudencial.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

ICATU alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, sob o
fundamento que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul não apreciou as razões
apresentadas em seus embargos de declaração, mais precisamente sobre a ausência de
boa-fé do segurado no ato da contratação do seguro.
Contudo, o Tribunal sul-mato-grossense enfrentou, de forma adequada e
suficiente, as teses deduzidas, afirmando expressamente a inexistência de prova
inequívoca da ciência e da deliberada omissão do segurado sobre seu estado de saúde,
afastando, por conseguinte, a configuração de má-fé.
Confira-se:
Conforme relatado, a apelante busca, através de suas razões recursais,
ver-se livre da sua condenação ao pagamento da indenização que trata
o contrato de seguro de vida firmado com Nivaldo Antônio Bertoline,
genitor dos autores, sob a tese de que o falecimento do segurado teria
ocorrido em razão de doença preexistente, do conhecimento do
contratante e não informado quando do ajuste, o que excluiria sua
obrigação contratual, já que o falecido ao omitir circunstâncias que
poderiam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perdeu o
direito ao valor do seguro.
Pois bem. Em que pese a argumentação despendida pela recorrente,
verifico que sentença recorrida encontra-se em consonância com a
jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios e da Corte Superior, pois
inexiste nos autos qualquer prova que demonstre a má-fé ou fraude do
segurado ao contratar o seguro.
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

Ademais, por se tratar de contrato de adesão e, sobretudo, em vista da
peculiaridade do contrato de seguro de vida, no momento da
contratação, é indispensável o respeito ao princípio da transparência e
da proteção do consumidor vulnerável, eis que o segurado desconhece a
extensão dos questionamentos que lhe são feitos, mormente, acerca de
procedimentos técnicos ou possíveis moléstias que, na maioria das
vezes, não sabe do que se trata ou se possui, devendo a seguradora
sofrer os riscos de sua negligência, proposital ou não, por aceitar as
informações prestadas pelo segurado, sem investigar sua veracidade, tal
como somente deixa para fazer ao contestar os pedidos judiciais de
indenização securitária.
Ao contrário, a seguradora deixou de proceder de forma diligente, não
solicitando ou realizando prévios exames do segurado; aceitando,
negligentemente, a formalização do contrato.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça, neste particular, posiciona-se no sentido
de que a seguradora não pode recusar-se a indenizar o segurado
/beneficiário sob o argumento de ser este portador de doença
preexistente quando da celebração do contrato, se aceitou a proposta de
adesão e deixou de realizar prévios exames clínicos no segurado.
Vejamos:
(...)
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:
(...)
Assim, se havia doença pré-existente era dever da recorrente, no ato da
formalização do seguro, esclarecer e lançar cláusulas claras a respeito
das questões aqui trazidas, bem como exigir exames clínicos do
proponente e, não tendo o feito, deve indenizar o segurado ou seus
beneficiários, em virtude de sua desídia.
A propósito, entendo que a simples declaração pessoal de saúde (DPS),
genérica e sem a mínima clareza quanto à limitação de eventual
cobertura, não autoriza a recusa da seguradora.
Aliás, ressalto que, como é sabido, nas relações de seguros privados,
ainda que regidas por normas específicas, aplicam-se as disposições
constantes no Código de Proteção ao Consumidor, de modo que a
vontade das partes, muito embora essencial à formação contratual, tem
suas importâncias e forças mitigadas, razão pela qual ficam vedadas as
práticas de condutas que promovam o desequilíbrio contratual.
De asseverar, ainda, que as normas do Código de Defesa do
Consumidor são de ordem pública, eis que tutelam interesses sociais,
sendo impossível sua derrogação por simples convenção dos
interessados, salvo se houver autorização legal expressa. Logo, quando
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 1o, preceituou o
estabelecimento de norma de ordem pública e interesse social para
reger a relação de consumo, buscou o legislador proporcionar o
equilíbrio dentro do qual o consumidor possa se equiparar ao fornecedor,
sem que este último se valha de seu poderio econômico para obter
vantagens mediante acordos contratuais.
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

Dessa forma, o contrato em apreço merece ser analisado sob a ótica
consumerista, com a aplicação da regra contida no
do CDC, que
art. 47,
determina que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor".
Além disso, o Código Consumerista, atento à vulnerabilidade do
consumidor na relação, impõe que as cláusulas que implicarem limitação
de direitos devem ser redigidas com destaque, de modo que seja
proporcionada ao aderente sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §
4°, CDC).
(...)
Trazendo estas lições para o caso em exame, verifico que em 04 de
agosto de 2018, quando em vigor o mencionado contrato e em dia com
as prestações atinentes ao prêmio (fatos incontroversos), o segurado
veio a óbito (p. 24), tendo como causa da morte "choque séptico,
obstrução intestinal e metástase peritoneal".
Ainda que constem do processo documentos apontando o diagnóstico de
câncer em 2014 (p. 169 e 204), o seguro em questão entrou em vigor em
à míngua de qualquer exigência da seguradora acerca da
14/06/2018,
condição médica do paciente (p. 23).
Aliás, depreende-se das p. 84-89 que a contratação foi presencial, tendo
o segurado aposto sua assinatura pessoalmente na proposta de adesão
e demais documentos exigidos, concluindo o contratante pelo seu bom
estado de saúde, já que não há qualquer ressalva quanto ao aspecto
físico do segurado.
Além do mais, a Corte Superior também entende que a má-fé resta
afastada, em casos de omissão de informações sobre o estado de
saúde, quando o paciente sobrevive por vários anos.
(...)
No caso concreto destes autos, apesar do segurado ter sido
diagnosticado com câncer ainda no ano de 2014 (p. 169 e 204),
submeteu-se a tratamento médico com sobrevida de quatro anos,
aproximadamente, já que o óbito ocorreu em 04 agosto de 2018 (p. 24).
Dessa forma, tenho que a má-fé, na hipótese versada, restou
descaracterizada, notadamente diante da necessidade de sua prova já
que ela não é presumida:
(...)
Ademais, a seguradora recebeu os prêmios mensais sem qualquer
questionamento, de forma que não lhe é dado invocar a própria torpeza
como excludente da obrigação de pagamento. (e-STJ fls. 860-866)

Ao analisar os embargos de declaração, decidiu nos seguintes termos:
Na análise das razões apresentadas, bem como do provimento
impugnado, verifica-se que a matéria posta em estudo foi
exaustivamente examinada por este colegiado, não havendo nenhuma
nódoa a ser sanada.
A respeito da boa-fé do do segurado, constou no acórdão hostilizado (p.
864-865):
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

Depreende-se do excerto acima que entendeu esta Câmara, que a má fé
do segurado restou afastada em razão da sobrevida que teve, mesmo
com o diagnóstico de câncer, bem como da ausência de prova nesse
sentido.
Além do mais, como ressaltado no provimento judicial guerreado, a
contratação foi presencial, sem que fosse realizada qualquer ressalva
quanto ao aspecto físico do segurado e, tampouco, sem que fossem
solicitados exames.
Dessa forma, ao contrário do alegado pela embargante, inexiste a
omissão apontada, mas tão somente irresignação com a conclusão do
julgado.
(...)
A suplicante também defende a existência de contradição porque esta
Câmara Cível asseverou que a declaração pessoal de saúde é genérica
e sem a mínima clareza quanto à limitação contratual, argumentado que
o respectivo documento é claro e de fácil interpretação.
(...)
Nota-se, portanto, que não há a contradição aventada, já que a
recorrente não reclama de impossibilidade de compreensão da decisão
ou de eventual incoerência no acórdão, mas tão somente irresignação
com a conclusão do julgado.
A bem da verdade, a parte suplicante pretende a rediscussão da matéria,
por não concordar com a conclusão do julgador na aplicação do direito, o
que não é admitido na estreita via dos embargos de declaração. Aliás, a
divergência da embargante quanto aos termos do julgamento não
caracterizam a omissão ou contradição apontada. (e-STJ, fls. 886-888)

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que decida contrariamente à pretensão da parte. A ausência de
enfrentamento de todos os argumentos apresentados não configura omissão, desde que
os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO MANEJADO COM MESMOS
ARGUMENTOS ORIGINÁRIOS. ÓBICE DA SUMULA 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIO OU OMISSÃO. DISCUSSÃO QUE EXIGE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SUMULA 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos de admissibilidade, sustentando a impenhorabilidade de bem
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

de família, inclusive por usufruto vitalício em favor da genitora, e
apontando ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
além de refutar a
CPC/2015,
incidência da Súmula 7/STJ.
3. A parte agravada não apresentou manifestação nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 1.042,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido diante da alegação de impenhorabilidade
de bem de família e da refutação da incidência da Súmula 7/STJ,
considerando a necessidade de reexame de fatos e provas e a ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC, inviabiliza o
art. 1.021,
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
6. Acórdão devidamente fundamentado na origem. Não configurada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Decisão desfavorável aos
interesses da parte não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação, conforme precedentes
do STJ.
7. Julgado que na origem reconheceu que a alegação de
impenhorabilidade de bem de família não foi acompanhada de provas
suficientes para demonstrar o uso residencial do imóvel pela genitora,
conforme exigido pela jurisprudência do STJ.
8. .O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme estabelecido pela
sendo incompatível com a
Súmula 7/STJ,
função uniformizadora desse recurso.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.963.428/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
6/11/2025)

A irresignação da parte traduz mero inconformismo não caracterizado
omissão, contradição ou obscuridade com o resultado do julgamento, e não ausência de
prestação jurisdicional.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO

AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
SUFICIÊNCIA
NA
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
[...]
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.022.899/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
28/11/2022,
30/11/2022
sem
destaques no original)

Portanto, não pode prosperar o recurso no ponto.

(2) Da alegada violação dos arts. 422, 757, 765 e 766 do CC

ICATU sustenta que o segurado ocultou, no momento da contratação,
condição clínica grave preexistente, agindo com má-fé, o que justificaria a negativa de
cobertura, e, ao decidir de maneira contrária, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do
Sul violou os arts. 422, 757, 765 e 766 do CC.
O acórdão recorrido, todavia, rejeitou expressamente essa tese, assentando
que inexiste nos autos qualquer prova que demonstre a má-fé ou fraude do segurado ao
contratar o seguro, que a ICATU deixou de proceder de forma diligente, não solicitando
ou realizando prévios exames do segurado, aceitando, negligentemente, a formalização
do contrato, e que a simples declaração pessoal de saúde (DPS), genérica e sem a
mínima clareza quanto à limitação de eventual cobertura, não autoriza a recusa da
seguradora.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta
Corte, consolidado na Súmula n. 609 do STJ, que sedimentou que a recusa da cobertura
securitária, em razão de doença preexistente, é ilícita se a seguradora não exigiu antes
da contratação exames médicos do segurado ou se não comprovar a má-fé deste.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
SEGURO.
DOENÇA
PREEXISTENTE
DO
SEGURADO. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 609/STJ.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 /STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos
termos da Súmula 609 do STJ, não é possível à seguradora recusar
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

a cobertura securitária alegando a existência de doença
preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização
de exames médicos pela parte segurada.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.919.305/SP,
Turma, julgado em
–
25/10/2021 26/11/2021 sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGUROS DE VIDA E SEGUROS PRESTAMISTAS. INDENIZAÇÕES
NEGADAS SOB O FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NÃO
EXIGÊNCIA
DE
EXAMES
MÉDICOS
À
ÉPOCA
DA
CONTRATAÇÃO
DOS
SEGUROS.
RISCO
ASSUMIDO
PELA
SEGURADORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR A ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ausência de má-
fé do contratante decorreu da análise do conjunto fático-probatório,
e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do
mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz
do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. A seguradora não pode
recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença
preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da
contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 2.003.688/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
–
9/5/2022,
11/5/2022
sem destaques
no original)

Cabe acrescentar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente afastado a má-fé do segurado que omite, no questionário integrante da
proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis - quando este
sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais
(AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.539.406/RS,
em
DJe de 1o/10/2024).
23/9/2024,
Havendo posicionamento dominante sobre o tema, aplica-se a Súmula n. 83
do STJ.
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

Além disso, para modificar as conclusões do acórdão impugnado, de que não
houve a exigência de exames médicos prévios e tampouco a demonstração da má-fé do
segurado, seria imprescindível reavaliar as cláusulas contratuais e o conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No ponto:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECUSA DE COBERTURA.
DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO QUE NÃO
DECORRE DA SIMPLES OMISSÃO. INTENÇÃO MALICIOSA NÃO
DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, a recusa da
seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a
alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame
médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato
de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé.
2. Acrescente-se que “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de
seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a
preexistência de moléstias graves – e até mesmo incuráveis –
quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de
saúde e de vida praticamente normais” (AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.355.356/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
19/8/2019,
27/8/2019)
3. Para concluir que o segurado teria agido de má-fé, seria
indispensável o reexame fáticoprobatório, providência vedada na
via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.788.274/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
10/5/2021,
13/5/2021 sem
destaques no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO.
EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO
SEGURADO
AFASTADA
PELO
ACÓRDÃO.
REVISÃO.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
quando o Tribunal de Justiça se pronuncia, de forma motivada e
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem
afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado
quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente
comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não
pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a
existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da
contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada"
(AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.914.987/RN,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/11/2021,
25/11/2021)
.
3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou
expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames
previamente à contratação do seguro, concluindo, ainda, com
fundamento em provas trazidas aos autos, pela ausência de má-fé
do segurado.
4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido,
acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato
probatório, incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste
Pretório.
5. Agravo interno desprovido
(AgInt no AREsp n. 2.583.215 /MT, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
de 1
16/9/2024
o/10/2024 – sem destaques
no original)

Desse modo, nesse ponto, fica inviabilizado o recurso.

(3) Da divergência jurisprudencial

ICATU sustenta, ainda, em suas razões recursais, a existência de divergência
jurisprudencial.
Contudo, de acordo com o pacífico entendimento desta Corte Superior, os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando, portanto, prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial.
No mesmo sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
PERCENTUAL ELEVADO. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
PECULIARIDADES ANALISADAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. MORA.
DESCARACTERIZAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de juros
baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco
de crédito do tomador e o spread da operação, descumpre a orientação
estabelecida pela Segunda Seção desta Corte.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira
nada trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas
demasiadamente superiores à média de mercado, gerando uma
desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é
providência que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ .
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices
sumulares prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica.
5. A mora do devedor é descaracterizada quando a índole abusiva
decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da
normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros, o que
ocorreu no presente caso.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.748.205/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
12/9/2025)

Por tal razão, não prospera o recurso especial também sob o enfoque do
permissivo constitucional da alínea .
c
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de WILLIAN TRAVAGIN BERTOLINI, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
É como voto.
Por oportuno, previno à parte que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação nas penalidades previstas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53782481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: f3f60753-e021-477c-a61c-423600fb104a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.896.208 / MS
Número Registro: 2025/0110001-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007492520208120017
0800749252020812001750002
8007492520208120017
800749252020812001750002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: WILLIAN TRAVAGIN BERTOLINI
ADVOGADA
: JOCIANE GOMES DE LIMA - MS010070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: 10114ca7-7dcd-44cd-b1ad-6a30ddb2576b

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: 10114ca7-7dcd-44cd-b1ad-6a30ddb2576b